Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005425-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
AGRAVADO: JOSE VITOR DE ALMEIDA
Processo na origem: Execução de Título Extrajudicial n.o 1616-64.2018.8.11.0109, código n.o 77268 da Vara Única da Comarca de Marcelândia.
Anterior Agravo no 1012207-07.
Agravo interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida contra JOSE VITOR DE ALMEIDA determinou o cancelamento da averbação premonitória no bem imóvel de matrícula n° 224, e das matrículas de n° 2.414 e 2.415 que juntas possuem valor de mercado muito superior ao saldo devedor cobrado nos autos. Manteve, por ora, a averbação premonitória relacionada ao imóvel de n° 2.417, de forma a complementar a hipoteca registrada no bem imóvel de n° 227. Determinou que se expeça, com urgência, mandado de citação em nome do executado, que deverá ser cumprido pelo servidor Cícero Aparecido Lourenção, como ad hoc, tendo em vista que ambos os oficiais estão impedidos de atuar no presente feito (fls. 153 e 157). Determinou, ainda, que em caso de não pagamento no prazo de 03 (três) dias, a penhora deverá recair, sobre o bem indicado pelo exequente na inicial, qual seja, imóvel com matrícula 227 do CRI de Marcelândia/MT, com área de 933,1 hectares.
O banco explica que a execução decorre do inadimplemento de 03 Cédulas de Crédito bancário de no 458694, 458996 e 483870 cujo valor a época do ajuizamento da ação era de R$1.623.753,42.
Reclama da decisão na parte que determina a citação do executado José Vitor de Almeida, ao argumento de que o comparecimento espontâneo e a ciência inequívoca da tramitação do feito executivo supre a citação.
Adiciona que o devedor, aqui agravado, já compareceu aos autos em 08 oportunidades, o que torna evidente seu conhecimento da demanda.
A par disso, pede o afastamento da determinação de citação do executado com o provimento do presente recurso.
Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (artigo 1019, I, do CPC).
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Em razão do tempo decorrido entre a prolação da decisão agravada (11.02.2020), a interposição do agravo (05.03.2020) e o recolhimento das custas (13.04.2020), solicitem-se informações ao juízo acerca do andamento processual, por se tratar de processo físico na origem, especialmente sobre o cumprimento da ordem de citação do executado e o pagamento no prazo de 03 dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator